Tribunal: TJDFT
Processo: 0719078-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719078-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR PACIENTE: RAFAEL ALVES DE QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado VINÍCIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JÚNIOR em favor de RAFAEL ALVES DE QUEIROZ, ambos qualificados, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que, nos autos do Processo n° 0709011-48.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de relaxamento da prisão (ID 46811351) Na peça inicial (ID 46811334), o impetrante narra que o paciente está preso preventivamente desde o dia 12/05/2021. Indica que a denúncia foi recebida no dia 17/07/2021 e que a audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia 05/11/2021, tendo havido audiência de continuação em 07/12/2021. Menciona que a instrução probatória foi finalizada há mais de 1 ano e 5 meses, sem julgamento. Diz que o caso não é de delito de alta complexidade. Conclui que há constrangimento ilegal. Discorre acerca do tema e da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que não persistem os elementos que justificaram a prisão cautelar. Requer a concessão da ordem liminarmente, com a expedição do alvará de soltura. Junta documentos (IDs 46811335 ao 46811351). Brevemente relatados, decido. A Instrução Normativa no. 01/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). Nesse aspecto, observa-se que, tal como admitido pelo impetrante/paciente, a instrução processual dos autos de origem se encontra encerrada desde 05/11/2021, atraindo a incidência do estabelecido na Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça. Ao que se vê, pois, inexiste desídia na condução do processo, tendo sido esclarecido, pelo magistrado da causa, que a sentença não foi proferida, em razão da necessidade de julgamento simultâneo com o Processo conexo no 0709449-74.2021.8.07.0020, o qual também já teve instrução processual encerrada, em 09/12/2021 (ID 110910357, daqueles autos). Outrossim, o caso envolve a apuração de crimes de furto qualificado e de lavagem de dinheiro em caráter nacional, em tese, cometidos por organização criminosa, de modo que a análise não se revela simplória, tal como sustentado pelo impetrante/paciente. No mais, a prisão preventiva restou devidamente fundamentada nos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, consoante Decisão de ID 89147712, dos autos do Processo no 0704952-17.2021.8.07.0020, merecendo destaque a extensa ficha criminal de RAFAEL, que evidencia a sua reincidência na prática de crimes ID 136586365, dos autos de origem) e o risco de reiteração delitiva, caso posto em liberdade. Diante de tais considerações, é de rigor que se aguardem as informações da autoridade coatora e posterior manifestação da d. Procuradoria de Justiça, permitindo-se exame mais detido das peculiaridades do caso, com posterior cognição do colegiado. À míngua de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator, inviável o acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator